Tribunal: CARF
Processo: 10882.904987/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904987/2010-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.692 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ
Recorrente
ABILITY TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-101.019, da 3a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.14) que indeferiu a compensação declarada através
de PER/DCOMP n° 34563.98188.170809.1.7.02-7029.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:

não realizou a transmissão do PerDcomp de forma correta pois os
objetos apresentados estavam descritos de maneira incorreta;

tentou realizar a retificação do PerDcomp mas não obteve êxito devido
ao DD já ter sido emitido; Original

compensou com débitos de PIS que não foram homologados, objetos
dos seguintes PerDcomps: 34563.98188.170809.1.7.02-7029, no valor
de R$26.179,22; e 26460.53720.220210.1.3.02-7000 no valor de
R$39.569,52, totalizando R$65.749,24;

o PerDcomp foi transmitido com informação incorreta do Saldo
Negativo de IRPJ;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904987/2010-99
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904987/2010-99


a ficha do IRRF não foi preenchida;

os DARFs pagos não foram informados ou informados com valores a
menor para composição do saldo negativo do período;

possui retenções na fonte sob o código 1708 e 3426 que totalizam
R$31.260,74, além de pagamentos realizados sob o código 2362 no
valor de R$R$1.288.567,59, conforme planilha às e-fls. 19;

acredita que o somatório das parcelas de composição do saldo
negativo de IRPJ totalizam o valor de R$1.319.828,33;

apurou IRPJ devido no valor de R$1.254.079,09 e considerando
as parcelas que compõem o saldo negativo, acredita ter apurado um
crédito de R$65.749,24.
A DRJ argumentou, em síntese, que (transcrição parcial):
10 Às e-fls. 20 o interessado afirma que possui parcelas de retenções e pagamentos
no valor de R$1.319.828,33 e que apurou IRPJ a pagar, conforme DIPJ, no valor de
R$1.254.079,09. Dessa forma, a apuração resultaria em um saldo negativo de IRPJ a
compensar no valor de R$65.749,24.
11 Em consultas realizadas nos sistemas da RFB constatamos que em DIRF (doc.
acostado aos autos) o interessado possui retenção, sob o código 1708, no valor de
R$12.218,20, com uma Receita Bruta informada em DIRF de R$877.124,84.
12 Quanto ao código 3426, consta em DIRF retenções na fonte no valor de
R$14.695,55, com uma Receita Bruta Informada em DIRF de R$73.477,86.
13 Dessa forma, diferentemente do alegado em MI (R$31.260,74, e-fls. 19), o
interessado possui retenções no valor de R$26.913,75.
14 Em relação às estimativas confessadas em DCTF sob o código 2362, em
consultas aos sistemas da RFB foi constatado que tais débitos somam apenas
R$1.222.818,35. Tal valor é divergente e inferior ao apresentado pelo interessado em
petição (R$1.288.567,59) conforme reprodução de parcial abaixo (doc. acostado aos
autos):
...
13 Dessa forma, diferentemente do alegado em MI (R$31.260,74, e-fls. 19), o
interessado possui retenções no valor de R$26.913,75.
14 Em relação às estimativas confessadas em DCTF sob o código 2362, em
consultas aos sistemas da RFB foi constatado que tais débitos somam apenas
R$1.222.818,35. Tal valor é divergente e inferior ao apresentado pelo interessado em
petição (R$1.288.567,59) conforme reprodução parcial abaixo (doc. acostado aos autos):
15 Analisando as estimativas confessadas em DCTF temos que:
 a estimativa de Maio no valor de R$82.770,82 foi extinta com um
pagamento em DARF no valor de R$97.227,32, com data de
arrecadação em 30.06.2004;
 a estimativa de Julho no valor de R$62.698,51 foi extinta com um
pagamento em DARF no valor de R$67.729,98, com data de
arrecadação em 31.08.2004 e encontra-se com saldo de R$0,01;
 a estimativa de Agosto no valor de R$130.044,12 foi extinta com um
pagamento de R$124.787,23 com data de arrecadação em 30.09.2004 e
um pagamento de R$5.256,59, com data de arrecadação em 30.09.2004;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904987/2010-99

 a estimativa de setembro no valor de R$107.738,04 foi extinta com um
pagamento de R$121.312,17 e encontra-se com saldo disponível de
R$13.574,13;
 a estimativa de outubro no valor de R$184.218,90 foi extinta com um
pagamento de R$197.484,00 e encontra-se com saldo disponível de
R$13.265,10;
 a estimativa de novembro no valor de R$214.843,69 foi extinta com um
pagamento de R$219.717,66 e encontra-se com saldo disponível de
R$4.874,97;
 a estimativa de dezembro, no valor de R$440.504,27 teve pagamentos
confirmados nos valores de R$380.011,62; R$4.157,54; R$10.390,53 e
R$26.786,94. Dessa o montante extinto por pagamento em DARF foi
inferior em R$19.157,64;
 mas parte das estimativas de dezembro foi compensada, justamente no
valor de R$19.157,64.
16 Nesse ponto é crucial esclarecer que ainda que o interessado tenha realizado
qualquer pagamento ou extinção de débito em valor acima do confessado em DCTF, tal
saldo não possui a faculdade de compor a apuração de eventual saldo negativo.
17 Se em algum momento há um pagamento a maior de estimativa, o mesmo se
evidencia como pagamento indevido ou a maior tão somente.
18 E diante desse prisma, eventual pedido de restituição de pagamento indevido ou
a maior deve ser objeto de petição e via própria mas nunca encarado como espécie para
composição de saldo negativo.
19 Continuando na análise, em DIPJ retificadora transmitida em 17.08.2009 (doc.
acostado aos autos), portanto antes da emissão do DD, o interessado informou o seguinte
na ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda Sobre o Lucro Real:

20 Considerando todo o exposto, e após revisões feitas temos abaixo a
recomposição da apuração do IR em sede de julgamento:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904987/2010-99

21 Divergente do informado em DIPJ (R$1.319.828,33), em sede de julgamento,
conforme exposto nos itens do Voto, confirmamos Imposto de Renda pago por
estimativa, englobando as compensações, no valor de R$1.249.732,10.
22 E por todo o exposto, temos que as extinções promovidas considerando os
débitos confessados em DCTF (instrumento hábil para confissão de dívida) além das
retenções na fonte, tais valores não foram suficientes para que o interessado apurasse
sequer saldo negativo de IR.
23 Dessa forma, a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente,
para manter o despacho decisório recorrido.
Cientificada em 12/09/2018 (fl. 170), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11/10/2018 (fl.172).
Em seu RV, a recorrente, em preliminar, alega:
III – DA PRELIMINAR: Erro Material e Cerceamento de Defesa – Nulidade
Resta patente que a autuação fiscal que embasou o Despacho Decisório
inicialmente prolatado está eivado pelo vício da nulidade, na medida em que a glosa do
saldo negativo de IRPJ da RECORRENTE foi efetivada pela fiscalização tributária sem
que fosse procedida da devida averiguação, detida e pormenorizada, dos DARF’s pagos.
Baseou-se o Despacho Decisório, e o Acórdão ora recorrido, apenas nos valores
das estimativas informadas em DIPJ e em DCTF, não observando, todavia, os valores
efetivamente quitados pela RECORRENTE, o que levou, lamentavelmente, à não
homologação de suas DCOMP’s.
Ocorre que, a nulidade aventada, calcada na ausência de efetiva análise e
constatação dos montantes quitados via DARF pela RECORRENTE, encontrava
correspondência com uma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
qual seja o inciso II do citado artigo, in verbis:
...
É importante ressaltar ainda, que o vício em testilha não se consubstancia em uma
nulidade apenas formal, pois culminou na redução do saldo negativo de IRPJ ao arrepio
do alinhavado no artigo 142 do CTN, abaixo transcrito, na medida em que o D. Agente
Fiscal promoveu a glosa do saldo de forma superficial e sem necessária apuração dos
fatos!
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904987/2010-99

Ora, se tivesse sido feita uma análise mais detalhada, restaria claro e inconteste que
os DARF’s quitados pela RECORRENTE seriam suficientes para compensar a quase
totalidade dos débitos de PIS.
E apesar de demonstrar em sua Manifestação de Inconformidade a existência dos
DARF’s, do seu saldo negativo de IRPJ, de acostar documentos e prestar as informações
necessárias para a reforma do Despacho Decisório, a DRJ no Rio de Janeiro ignorou todo
o conteúdo da Manifestação da RECORRENTE e manteve o Despacho indigitado.
Ora, Nobres Conselheiros! As constatações acima narradas indicam que a
RECORRENTE se desincumbiu de seu dever de demonstrar a existência do saldo
negativo de IRPJ, contudo, apesar de toda a documentação acostada e das informações
prestadas, a fiscalização e a DRJ no Rio de Janeiro limitaram-se a considerar apenas uma
parte das informações prestadas pela RECORRENTE (os débitos declarados em DCTF e
o IRRF existente), o que é um absurdo!
É inarredável, pois, que tal atitude, não é balizada pela razoabilidade ou bom senso,
porquanto se dissocia de toda a documentação fiscal exibida pela RECORRENTE e da
realidade fática.
Sendo assim, destaca-se que a glosa do saldo negativo em tela está eivada de
nulidade insanável, pois claro está o equívoco da autoridade fiscal no tocante à apuração
da situação fática.
Cita decisão do CARF sobre nulidade de auto de infração.
Em razões de mérito, alega:
A RECORRENTE alegou em sua Manifestação de Inconformidade que houve um
equívoco quando da composição de seu saldo negativo de IRPJ de 2004 nas suas
declarações de compensação, em razão da não informação de todos os DARF’s pagos ao
longo de 2004 e que compuseram as antecipações do ano, tendo colacionado o quadro
abaixo com todos os DARF’s relacionados ao citado ano-calendário.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904987/2010-99

Ocorre que, naquela oportunidade, a RECORRENTE considerou, em seu saldo
negativo, o total de IRRF de R$ 31.260,74, conforme foi demonstrado em sua
Manifestação de Inconformidade e como consta de sua DIPJ do período.
Contudo, como não possui mais parte dos informes de rendimento enviados pelas
fontes pagadoras, a RECORRENTE apresenta abaixo o recálculo do seu saldo negativo,
com base nas informações lançadas em sua DIPJ e no IRRF que foi apurado pela própria
DRJ no Rio de Janeiro, com o fim de demonstrar sua boa-fé e postura escorreita:

Como se observa, os valores efetivamente recolhidos em DARF são superiores aos
débitos de estimativa apurados depois do desconto dos montantes de IRRF que foram
identificados e reconhecidos pela própria DRJ no Rio de Janeiro no bojo de seu acórdão.
Contudo, infelizmente o órgão julgador não considerou a integralidade dos pagamentos
efetivados.
Vejam Nobres Conselheiros, que considerando os pagamentos efetivados depois
dos descontos do IRRF, temos no caso uma diferença de apenas R$ 4.346,99 entre o
saldo negativo informado pela RECORRENTE e o saldo negativo apurado após a
redução de seu IRRF (R$ 65.749,24 – R$ 61.402,25 = R$ 4.346,99).
E no tocante a saldos negativos de IRPJ, oportuno esclarecer que se verificam
quando, ao final do ano-calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ devido e os
valores antecipados ao longo do ano, identifica-se que pagou mais tributo do que deveria.
Esse pagamento a maior configura indébito passível de compensação, nos termos da Lei
9.430/96, após o encerramento do ano-calendário, sob a rubrica de saldo negativo e não
de pagamento a maior, como concluiu indevidamente a DRJ no caso concreto.
O saldo negativo é, portanto, apurado em 31 de dezembro, ao final do ano-
calendário (para contribuintes que utilizam o lucro real anual como a RECORRENTE) e é
formado pela soma de todos os valores recolhidos pelo contribuinte (via DARF ou
Declaração de Compensação - DCOMP), ou dele retidos a título de Imposto de Renda ao
longo do ano (cujas receitas tenham composto o lucro tributado), deduzido do montante
das estimativas apuradas de janeiro a dezembro.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904987/2010-99

Assim, somente após a formação do saldo negativo que o contribuinte poderá
iniciar sua compensação com outros tributos federais, nos termos dos arts. 6o e 74 da Lei
no 9.430/96, in verbis:
...
Observa-se da transcrição do parágrafo 14 o primeiro equívoco: os julgadores
confundiram o que são as estimativas mensais com os valores efetivamente recolhidos
aos cofres da Receita Federal (que o foram em valor superior ao apurado nas estimativas,
daí a origem do saldo negativo da RECORRENTE). Verifica-se, portanto, que
entenderam que apenas as estimativas mensais apuradas que deveriam ser consideradas
na composição do saldo negativo.
E o segundo equívoco, que ocorreu data vênia de forma crassa, sucedeu ao
entenderem os julgadores que os pagamentos efetuados em montante superior às
estimativas mensais devem ser objeto de pedido de restituição, sob a rubrica de
pagamento a maior!
Passa a uma análise dos pagamentos efetuados para concluir que houve
recolhimentos no valor de R$ 1.288.567,59 de DARF’s pagos a título de IRPJ do ano-calendário
de 2004 e que esse valor, menos as estimativas corrigidas da RECORRENTE (em razão da
redução do valor do IRRF para dezembro/2004) no montante de R$ 1.227.165,34, chega-se ao
valor de saldo negativo de R$ 61.402,2.
Entende que o saldo negativo deveria ser ajustado o valor de R$61.402,25.
Aduz, ainda, que:
Desta forma, como para compensação de tributos é condição indispensável a
liquidez e certeza do crédito, nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”), demonstrada está, cabalmente, a existência dos créditos de saldo
negativo da RECORRENTE no montante de R$ 61.402,25, o que pode ser verificado da
correta análise da documentação acostada pela RECORRENTE.
Assim, ao contrário do exposto pela DRJ, não há valor em aberto de IRPJ a ser
recolhido, pois conforme comprovado, o montante do saldo negativo da RECORRENTE
em 31/12/2004 era de R$ 61.402,25.
O que houve foi uma divergência entre o saldo inicialmente apurado pela
RECORRENTE, no montante de R$ 65.749,24, e o saldo negativo atual, após os ajustes
do IRRF, restando, portanto, uma diferença de R$ 4.346,99 de saldo.
Destarte, a documentação carreada aos autos e que sempre esteve à disposição do
fisco federal é suficiente para comprovar que a RECORRENTE possui direito ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, sendo de rigor a reforma do acórdão
prolatado pela DRJ no Rio de Janeiro.
Alega o princípio da verdade material, cita a doutrina e decisão deste CARF para,
ao fim, requerer:
(i) declarar nulo o Despacho Decisório prolatado, diante da fundamentação
genérica e da falta de enfrentamento de todos os documentos apresentados pela
RECORRENTE no presente processo, que implica em evidente cerceamento do direito de
defesa da empresa;
(ii) caso não se entenda pela nulidade do Despacho Decisório, o que se admite a
título de argumentação, requer seja reconhecido o crédito saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 (exercício de 2005) pleiteado pela RECORRENTE; e
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904987/2010-99

(iii) consequentemente, sejam homologadas as compensações realizada pela
RECORRENTE
nas
DCOMPs
no
34563.98188.170809.1.7.02-7029
e
26460.53720.220210.1.3.02-7000, extinguindo-se o crédito tributário, com base nas
disposições do artigo 156, inciso II do CTN.
Ainda, a RECORRENTE protesta pela produção de todos os demais meios de
prova em Direito admitidos, especialmente pela posterior juntada de documentos, bem como
pela sustentação oral perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora, entenda que o julgamento deva ser convertido em diligência, considero
necessário a análise da preliminar, apresentada pela recorrente.
A Recorrente, em preliminar, alega a nulidade do DD sob o argumento de que,
tanto neste quanto no acórdão, teria havido o cerceamento do seu direito de defesa, inciso II, ao
art. 59, do Decreto 70.235/72, culminando na redução do saldo negativo do IRPJ, contrariando o
art. 142, do Código Tributário Nacional – CTN.
Fica evidente que a alegação é descabida, primeiro porque à recorrente foram
dadas todas as oportunidades de defesa, o que se configurou, evidentemente, tanto na MI quanto
no RV. Em segundo lugar, é dever da autoridade certificar-se da certeza e liquidez do crédito
tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o art. 142, do CTN, trata de constituição de crédito tributário,
mediante o lançamento. No caso, não se está diante de lançamento e sim do não reconhecimento
do direito ao crédito, nos termos do artigo 170 do CTN, situações absolutamente diferentes,
razão pela qual rejeito a preliminar.
Em relação ao mérito, entendo assistir-lhe razão, pois, embora a DCOMP
configure em confissão de dívida, um erro de fato, cometido no preenchimento da obrigação
acessória, em princípio, não deve gerar um impasse insuperável, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original (conforme a
própria DRJ reconhece no acórdão) e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabilizaria a busca da verdade
material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Como por exemplo de decisões, adicionalmente, temos o acórdão 1401-004.043,
da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.692 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904987/2010-99

Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Entretanto, reitera-se que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário,
como antes dito, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN, inclusive
intimando o contribuinte a apresentar as provas necessárias ao seu convencimento em respeito ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outros documentos e esclarecimentos, caso entenda necessário, para concluir quanto à
certeza e liquidez do crédito requerido, que se pronuncie quanto aos pagamentos efetuados e que
estes não tenham sido utilizados, em outras compensações.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 239
DF CARF MF
Original